Tribunal: TJSP
Processo: 1009387-10.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2006 – Não observância do princípio da publicidade no que se refere ao Anexo I da Lei Municipal no 5.753/2001 – Ineficácia da lei e a consequente inexigibilidade da alteração da cobrança pela ausência da publicação da Planta Genérica de Valores – Cobrança do IPTU que deve ser realizada nos termos da Lei no 2.210/77, pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2006 – Não observância do princípio da publicidade no que se refere ao Anexo I da Lei Municipal no 5.753/2001 – Ineficácia da lei e a consequente inexigibilidade da alteração da cobrança pela ausência da publicação da Planta Genérica de Valores – Cobrança do IPTU que deve ser realizada nos termos da Lei no 2.210/77, pela alíquota mínima – Mero cálculo aritmético – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.